Tribunal: TJDFT
Processo: 0730321-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou o termo inicial da prescrição para pretensões indenizatórias relativas a desfalques em contas vinculadas ao PASEP, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de documentos que comprovariam ciência apenas em 2024, requerendo a modificação do marco temporal da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado suposta ciência tardia de desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz de documentos juntados posteriormente, aptos a alterar o termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa, suficiente e fundamentada as questões relativas ao termo inicial da prescrição, com base no Tema 1.150 do STJ e na teoria da actio nata, firmando que a ciência do prejuízo se presume na data do saque dos valores.
5. A alegação de ciência apenas em 2024, por meio de extratos microfilmados, não afasta a presunção jurídica estabelecida, tampouco altera a compreensão consolidada da jurisprudência.
6. Não há omissão quanto à análise dos documentos trazidos, pois o acórdão julgou irrelevante seu conteúdo para a definição da controvérsia jurídica, centrada na fixação do marco prescricional e não na apuração de eventual má gestão.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou fundamentos suscitados pelas partes, bastando a exposição clara das razões que sustentam a conclusão adotada, o que se verificou no caso.
8. Eventual finalidade de prequestionamento não justifica a oposição de embargos, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
2. A presunção de ciência do prejuízo em relação a contas do PASEP se dá na data do saque dos valores, nos termos do Tema 1.150 do STJ, sendo irrelevante eventual alegação de ciência posterior baseada em extratos ou documentos recentes.
3. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos ou documentos apresentados não configura omissão quando a decisão estiver devidamente fundamentada com base em elementos suficientes para a solução da controvérsia.
4. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, conforme art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.